Tribunal: TJDFT
Processo: 0004704-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CELULAR. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. ENUNCIADO 269 DA SÚMULA DO STJ. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, nos termos da alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP e do Enunciado 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente específico.

3. Apelação conhecida e desprovida.